Tribunal: STF
Processo: RE 634817
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. LEI 2.728/1985 DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS. GRATIFICAÇÃO QUANTIFICADA EM SALÁRIO MÍNIMO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284 do STF.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF.



    III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.